Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708626-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMERCIAL DE COUROS PAULISTA LTDA - EPP RECORRIDO: MATEUS MAGALHAES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESÍDIA DO COMPRADOR. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO. ATRAÇÃO PARA SI DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO REPETITIVO STJ. 1. Consoante entendimento do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040, do CPC): "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 2. No caso concreto, restou constatada a resistência da embargada, por meio de contestação aos embargos de terceiro, para manter a penhora do bem sob a alegação de fraude à execução, atraindo para si a aplicação do princípio da sucumbência ante a procedência do pedido formulado nos embargos. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e ao enunciado 303 da Súmula do STJ, afirmando que, como foi o recorrido quem deu causa à constrição judicial, por ter deixado de transferir a propriedade do veículo para seu nome, deve arcar com o pagamento das despesas do processo e dos honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Assim, pede seja o recorrido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa ou, ainda, a exclusão da condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Veja-se, também, o AgInt no AREsp 1824850/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/6/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria seguir. Isso porque a Corte Superar já assentou que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021) e que “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso” (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028